Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O WRIT. DIREITO DE IR E VIR PRESERVADO. EXAME DE OFÍCIO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO. TIO POR AFINIDADE. PRECEDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO N DUBIO PRO SOCIETATE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI MARIA DA PENHA PELA AUTORIDADE POLICIAL. NÃO OITIVA DO ACUSADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Não há justa causa para a impetração quando o paciente responde solto ao processo. Precedentes do STJ.
2. A alegação de incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, fulcrada na inexistência de relação de parentesco não se sustenta sequer na narrativa apresentada pela própria defesa, que afirma que o paciente foi casado com a tia da vítima. A viuvez não afasta o parentesco por afinidade.
3. O afastamento da Lei Maria da Penha somente seria possível se demonstrado que o crime de ameaça, imputado ao paciente, não foi baseado no gênero da vítima, o que prescinde de valoração da prova, inviável na via estreita do habeas corpus.
4. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcional, cabível tão somente quando demonstrado, de forma inequívoca, a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de qualquer das causas de extinção de punibilidade, o que não ocorre no caso.
5. A denúncia contém a exposição dos fatos criminosos e as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e está acompanhada de elementos suficientes a embasar a acusação, visto que são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva, prevalecendo, nesta fase incipiente, o princípio do in dubio pro societate.
6. No que concerne ao alegado prejuízo à defesa do paciente, por inobservância ao rito do art. 12, V, da Lei Maria da Penha, não consta dos autos da ação penal que o tema tenha sido submetido à apreciação do magistrado, em flagrante supressão de instância.
7. Em se tratando de oitiva no âmbito do procedimento policial, não há falar na aplicação do contraditório e da ampla defesa, em face da natureza inquisitorial do inquérito.
8. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido.